Tribunal: TJMT
Processo: 1016853-78.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016853-78.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALVINO DE FRANCA - CPF: 205.893.601-91 (EMBARGANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito, mas manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação ordinária visando promoções retroativas na carreira militar com base no tempo de serviço prestado à Guarda Patrimonial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da legislação estadual aplicável (LC 279/2007 e LC 720/2022) e à alegada ofensa aos princípios da isonomia e legalidade.

III. Razões de decidir
3. Ausência de omissão ou contradição no acórdão, que apreciou os fundamentos legais aplicáveis e a distinção entre militares da ativa e convocados.
4. Discordância do embargante com o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos.
5. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 416.150/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alvino de França contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu provimento parcial ao recurso de apelação apenas para afastar a prescrição do fundo de direito, mantendo, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na ação ordinária voltada à obtenção de promoções retroativas na carreira militar (de 3º Sargento a Subtenente), considerando-se o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial.

Nos embargos, o embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que:

O acórdão não teria enfrentado adequadamente os argumentos sobre o direito à promoção com base no tempo de serviço prestado;

Teria deixado de considerar que a legislação estadual vigente (LC 279/2007 e LC 720/2022) não poderia vedar tal promoção diante de princípios constitucionais como isonomia e legalidade;

Ainda, não houve manifestação expressa sobre o alegado direito à igualdade de tratamento com militares da ativa, conforme previsto na legislação anterior.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e sustentando que os embargos possuem nítido caráter infringente, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração têm previsão nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do mérito.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A decisão colegiada apreciou expressamente os principais fundamentos apresentados no recurso de apelação, notadamente:

O afastamento da prescrição, com base na aplicação do princípio da actio nata;

A vedação legal expressa à promoção dos militares convocados para a Guarda Patrimonial, prevista nos artigos 10 da LC nº 279/2007 e 1º, §3º, da LC nº 720/2022;

A diferenciação legítima entre o regime jurídico dos militares da ativa e daqueles convocados na reserva, conforme interpretação sistemática das normas aplicáveis.

O fato de o embargante discordar do entendimento adotado pelo colegiado — o qual concluiu pela inexistência de direito à promoção, mesmo após afastada a prescrição — não configura vício passível de correção por embargos de declaração, mas, se for o caso, matéria a ser submetida às instâncias superiores.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”

Ademais, o acórdão embargado não se limitou à LC 720/2022, tendo feito referência expressa à LC 279/2007, como fundamento da vedação legal à promoção dos militares da reserva convocados.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, não há falar em acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os rejeito, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025